Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003506-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA (EMBARGANTE), FERNANDO BARCELLA (EMBARGANTE), ADRIANO MARCIO DE SOUZA - CPF: 892.406.501-72 (EMBARGANTE), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (EMBARGANTE), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), VANESSA TREVILATO RIVOIRO - CPF: 369.909.918-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VÍCIOS NÃO CONSTATADOS
–

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a decisão que deu parcial provimento ao Recurso.

Os embargantes se insurgem contra a redução da multa diária, visto que a determinação está sendo descumprida há mais de dez anos.

Apontam erro material, pois no aresto ficou consignado que ambas as partes tinham interposto Apelação, mas só ele recorreu.

Arguem que o aresto foi omisso sobre a incidência de juros moratórios em hipóteses de resistência ao cumprimento de decisão judicial.

Prequestionam a matéria.

Manifestação do embargado no ID. 169358660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a multa diária, constou no aresto que não ocorre coisa julgada, podendo ser revista quando atingir valor desproporcional, o que ocorreu neste caso, pois o montante de R$3.855.061,25 extrapola significativamente a finalidade inibitória e passa a ser ressarcitória.

Quanto aos juros de mora, o STJ possui o entendimento de que é indevida a incidência, sob pena de
bis in idem
(AgInt no AREsp: 1813798 MS), e o argumento dos embargantes de que esse posicionamento não se aplica a este processo não comporta acolhimento, pois é exatamente a situação dos autos.

Por fim, sobre o erro material apontado, constou no aresto a interposição de Apelação por ambas as partes, o que os embargantes entendem estar equivocado.

Contudo, além do Recurso dos ora embargantes, a Maxybens Comércio de Veículos Automotores Ltda. protocolou Apelação Adesiva (ID. 80368453, pág. 32, dos autos de origem), não se verificando portanto o vício arguido.

Como visto, a matéria foi devidamente enfrentada. Desse modo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento dos embargantes não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023